Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA. VAGAS. PESSOA. DEFICIÊNCIA. FUNCIONALIDADE. INCAPACIDADE. IRRELEVANTE. AVALIAÇÃO. BIOPSICOSSOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. LEGALIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO. SEPARAÇÃO. PODERES.
1. O edital de concurso público deve reservar vinte por cento (20%) das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal.
2. Não é qualquer desvio de funcionalidade que permite a inserção na proteção legal. É necessária uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social. A pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente não está abrangida pelo benefício.
3. É atribuição do administrador público avaliar o enquadramento da declaração prestada pelo candidato nas condições estabelecidas pelo art. 3o, incs. I e III, da Lei Distrital n. 4.317/2009 e pelo art. 12, § 3o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
4. Não cabe ao Poder Judiciário impor seus critérios e desempenhar atribuição institucionalmente estranha, seja a de legislador ou a de administrador. A prática consiste em transgressão ao princípio constitucional da separação dos Poderes. O controle jurisdicional limita-se aos aspectos de legalidade.
5. Remessa necessária provida.